Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-06.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002207-06.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZ GUSTAVO DO VALLE VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEIA-PASSAGEM ESTUDANTIL INTERMUNICIPAL. DUPLA MATRÍCULA EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (UESC E IFBA). INTERIOR DO ESTADO. OMISSÃO NORMATIVA QUANTO AO INTERIOR. DISCRIMINAÇÃO TERRITORIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ACESSO E PERMANÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Ação de obrigação de fazer proposta por estudante residente em Itabuna, matriculado concomitantemente em dois cursos públicos: Engenharia Mecânica na UESC (matutino) e Técnico em Informática no IFBA (turnos distintos). A concessionária de transporte intermunicipal restringiu o benefício da meia-passagem a apenas um cartão por CPF. A Sentença julgou procedente o pedido para garantir a manutenção de ambos os cartões, fundamentando-se no direito à educação. O Estado da Bahia apelou alegando falta de previsão legal para o interior. II. Questão em discussão Consiste em verificar se a ausência de legislação estadual regulamentadora da meia-passagem no interior do Estado autoriza a restrição do benefício a estudante com dupla matrícula, ou se tal omissão configura violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e ao dever constitucional de garantir o transporte como suporte ao ensino. III. Razões de decidir A educação é direito social fundamental (arts. 6º e 205, CF), cujo dever estatal compreende a garantia de transporte escolar (art. 4º, VIII, da LDB e art. 11 do Estatuto da Juventude). A limitação da meia-passagem intermunicipal à Região Metropolitana de Salvador (Lei nº 5.969/90) gera desigualdade injustificada entre estudantes da capital e do interior. Comprovada a necessidade fática do deslocamento para duas instituições de ensino em turnos distintos, a restrição administrativa esvazia o direito de acesso ao ensino superior e técnico, impondo-se a intervenção judicial para sanar a omissão inconstitucional e garantir a modicidade tarifária. IV. Dispositivo Negado provimento ao recurso. Referências: Art. 6º, 205 e 5º, caput, da CF; Art. 4º, VIII, da Lei nº 9.394/96; Lei Estadual nº 5.969/90. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002207-06.2019.8.05.0113, em que figuram, como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como apelados, LUIZ GUSTAVO DO VALLE VIEIRA e ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)